Tribunal: STF
Processo: Pet 15089
Classe: Pet
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO
 
1. Trata-se recurso ordinário constitucional encaminhado pelo Superior Tribunal de Justiça, aqui autuado na classe Petição.

2. Originariamente, a parte interpôs agravo em recurso especial perante o Superior Tribunal de Justiça, em face da decisão do Tribunal a quo que negou seguimento ao recurso, o qual não foi conhecido pela Corte Superior (e-doc. 157). 

3. Inconformado, o peticionante interpôs Agravo Regimental junto ao Superior Tribunal de Justiça e a Quinta Turma desproveu o recurso por meio de acórdão assim ementado:

“Direito Penal. Agravo Regimental. Dosimetria da pena. Regime prisional. Bis in idem. Recurso desprovido. 
I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que deu parcial provimento ao recurso especial, mantendo a condenação pelo delito previsto no art. 311, caput, do Código Penal, ajustando o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto, conforme a Súmula nº 269 do STJ, mas sem acolher os demais pleitos recursais. 2. O agravante sustenta ausência de dolo na conduta imputada, alegando insuficiência de provas para demonstrar a intenção de adulterar o sinal identificador de veículo automotor. Argumenta que a valoração negativa de circunstâncias judiciais, como a personalidade, foi indevida, configurando bis in idem, e pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal e a aplicação de regime inicial mais brando. 
II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a valoração negativa da personalidade do agravante, com base em condenações não transitadas em julgado e cumprimento de pena em regime aberto, configura bis in idem; (ii) o regime prisional fechado é adequado, considerando a reincidência e a pena inferior a quatro anos; e (iii) a dosimetria da pena foi devidamente fundamentada. 
III. Razões de decidir 4. A prática de novo crime durante o cumprimento de pena, mesmo em regime aberto, constitui elemento concreto e idôneo para justificar a exasperação da pena-base, evidenciando maior reprovabilidade da conduta e descaso com a sanção penal, sem configurar bis in idem. 5. A jurisprudência do STJ autoriza a elevação da pena-base em casos de prática de novo crime durante o cumprimento de pena, por extrapolar a mera reincidência e demonstrar que a sanção anterior não foi suficiente para inibir a reiteração delitiva. 6. O regime prisional semiaberto foi corretamente ajustado, em conformidade com a Súmula nº 269 do STJ, considerando que a pena foi inferior a quatro anos e as circunstâncias judiciais foram majoritariamente favoráveis. 7. A alegação de ausência de dolo na conduta demanda reexame do acervo fático-probatório, providência vedada na via estreita do recurso especial. 
IV. Dispositivo e tese 8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.” (e-Doc. 198)

4. Em face do decisum da Corte Superior, a parte requerente interpôs o presente recurso ordinário constitucional, em que sustenta a insuficiência de prova do dolo, a indevida inadmissão do recurso por alegada deficiência de fundamentação e, subsidiariamente, a necessidade de readequação da pena-base ao mínimo legal, postulando, ao final, a absolvição ou a mitigação da reprimenda (e-Doc. 205).

5. O Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, eminente Ministro Luis Felipe Salomão, enviou o feito a esta Suprema Corte, nos termos do seguinte despacho:
 
“Apresentada petição de recurso ordinário, proceda-se à intimação para apresentação de contrarrazões e, decorrido o prazo ou oferecida resposta, encaminhem-se os autos ao Supremo Tribunal Federal.” (e-doc. 211).
 
6. O Ministério Público do Estado de São Paulo apresentou contrarrazões (e-doc. 222). 
 
É o relatório.
 
Decido.
 
7. Inicialmente, assinalo que a todo cidadão é garantido o direito de petição, nos termos do art. 5º, inc. XXXIV, al. “a”, da Constituição da República.
 
8. Porém, esse direito deve ser exercido de acordo com o devido processo legal, cuja concretização pressupõe, entre outros aspectos, determinados meios e formas de veiculação, inclusive quanto ao iter processual e recursos cabíveis. Disso se extrai, no que interessa ao caso concreto, que o direito de petição, por si só, não assegura seu conhecimento direto e irrestrito pelo Supremo Tribunal Federal, devendo a jurisdição ser exercida por via de instrumentos próprios, de acordo com as normas constitucionais e legais previstas. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE PETIÇÃO E PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ART. 5º, XXXIV, "A", E XXXV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. SÚMULAS VINCULANTES. EDIÇÃO, REVISÃO E CANCELAMENTO. ART. 103-A DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. DA CONSTITUIÇÃO. IMPUGNAÇÃO MEDIANTE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. LEI N. 11.417/06. AGRAVO IMPROVIDO. 
1. As garantias constitucionais do direito de petição e da inafastabilidade da apreciação do Poder Judiciário, quando se trata de lesão ou ameaça a direito, reclamam, para o seu exercício, a observância do que preceitua o direito processual [art. 5º, XXXIV, "a", e XXXV da CB/88]. 
2. A Lei n. 11.417/06 define os legitimados para a edição, revisão e cancelamento de enunciado de súmula vinculante [art. 3º]. O rito estabelecido nesse texto normativo não prevê a impugnação dos enunciados mediante recurso extraordinário. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(Pet nº 4.556-AgR/DF, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, j. 25/06/2009, p. 21/08/2009; grifos nossos).
 
“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. AÇÃO POPULAR. DEMANDA OBJETIVANDO A ANULAÇÃO DE RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIREITO DE PETIÇÃO. LIMITAÇÃO, NA ESFERA JUDICIAL, AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. Ação ajuizada por cidadão para anular Resolução do Senado Federal. Hipótese que não se amolda ao rol taxativo das atribuições jurisdicionais originárias enunciadas nas alíneas do art. 102, I, da Magna Carta. Regime de direito constitucional estrito. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Precedente.
2. O exercício do direito de petição, na via judicial, deve observar as regras processuais, pois limitado, neste caso, à regra, também de raiz constitucional, do devido processo legal. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” 
(Pet nº 6.290-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 15/10/2018, p. 19/10/2018; grifos nossos).
 
9. Dito isso, o recurso ordinário tem previsão no art. 102, inc. II, al. “a”, da Constituição da República:
 
 ”Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal (...):
II - julgar, em recurso ordinário:
a) O habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos tribunais superiores, quando denegatória a decisão;” 

10. No caso dos autos, a parte se insurge contra negativa de seguimento de recurso especial interposto perante o STJ. Como se percebe, não se está diante de qualquer hipótese capaz de abrir a via excepcionalíssima do recurso ordinário constitucional, cujo rol de competência desta Corte é taxativo.
 
11. Nessa linha:
 
“’RECURSO ORDINÁRIO’ – IMPUGNAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO EMANADA DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PROFERIDA EM SEDE DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. A COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CUJOS FUNDAMENTOS REPOUSAM NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, SUBMETE-SE A REGIME DE DIREITO ESTRITO. - A competência originária do Supremo Tribunal Federal, por qualificar-se como um complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional – e ante o regime de direito estrito a que se acha submetida –, não comporta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os limites fixados, em “numerus clausus”, pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da Constituição da República. Precedentes.” (Pet 5068 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 11/03/2014, p. 26/03/2014)

“AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. “RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL” INTERPOSTO EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO DESPROVIDO. 
1. A Constituição da República, no artigo 102, II, dispõe acerca das hipóteses de cabimento do recurso ordinário perante esta Suprema Corte. 
2. A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido de que se afigura paradoxal, em tema de direito estrito, conferir interpretação extensiva para abranger, no rol de competências do Supremo Tribunal Federal, hipóteses não sujeitas constitucionalmente à sua jurisdição. Precedente. 
3. In casu, o manejo de “recurso ordinário constitucional” em face de acórdão proferido pelo STJ em sede de agravo em Recurso Especial, evidencia a ocorrência de erro grosseiro. 
4. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, o erro grosseiro obsta a aplicação do postulado da fungibilidade recursal. Precedente. 
5. Agravo desprovido.” (Pet 12536 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 17/06/2024, p. 20/06/2024)

12. E como bem destacou o eminente Ministro Dias Toffoli na Pet nº 11.344/SP, in verbis:
 
“(...) a competência do Supremo Tribunal Federal no julgamento de recursos ordinários é limitada pela Carta Magna às hipóteses de decisões denegatórias de remédios constitucionais, proferidas por Tribunais Superiores.
Não obstante, observa-se que o presente recurso ordinário busca a reforma de acórdão do STJ que negou provimento a agravo regimental interposto em face de decisão monocrática que não reconheceu de reclamação. Resta evidente, portanto, que o objeto não consta no rol do art. 102, II, a, da Constituição Federal.
Dessa forma, é manifesto o descabimento do recurso ordinário, uma vez que constitui medida processual flagrantemente inadmissível por carecer de amparo jurídico. Entender de outro modo, de forma a ampliar seu objeto, significaria transfigurar o próprio instrumento processual, além de atribuir ao Supremo Tribunal Federal competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Ressalta-se que, ainda, que esta Corte não atua como revisora de decisões do Superior Tribunal de Justiça.
Por se tratar de erro grosseiro, não é aplicável o princípio da fungibilidade. (...)”

13. Ante o exposto, não conheço do recurso ordinário interposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.

14. Advirto desde já que, ante às especificidades do caso, a eventual interposição de recurso protelatório, com descabimento manifesto ou com mera reiteração de fundamentos já trazidos e rebatidos, configurará extrapolação ao direito de petição e abuso o direito de recorrer, passível de aplicação de multa processual, além de litigância de má-fé, nos moldes do art. 1021, § 4º e 1.026, § 2º c/c art. 81, § 2º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, os precedentes: Pet 12.152 AgR, Rel. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 19/08/2024, p. 27/08/2024 e Pet nº 9.923/SP-ED-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma,j. 19/6/23, publicado em 29/6/23.

15. Oportunamente, arquivem-se os autos e dê-se baixa definitiva.

Publique-se e intimem-se.  

Brasília, 3 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator